Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-11.2013.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000473-11.2013.8.11.0046
Recorrentes: Cleni Maria Pannebecker e outros
Recorrido: Adama Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cleni Maria Pannebecker e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87689466):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDE SOCIAL – FACEBOOK – PUBLICAÇÃO DE COMENTÁRIOS, EM TESE, CALUNIADOR – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA 1a APELANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE NÃO CONHECIDO.
De acordo com a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000473-11.2013.8.11.0046, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 19/05/2021, p. 25/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96353481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por ambas as partes, em face da sentença exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 473-11.2013.8.11.0046, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e na reconvenção.
A Câmara julgadora não conheceu da apelação proposta por Cleni Maria Pannebecker e outros, e deu provimento à apelação da Adama Brasil S.A., a fim de condenar os autores Cleni Maria Pannebecker e outros, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id 87689466 - Pág. 21).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu.
Recurso tempestivo (id 99659992) e preparado (id 99668996).
Contrarrazões no id 102730953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 485, § 4o, do CPC, os recorrentes alegam que o recurso de apelação por elas interposto deveria ter sido conhecido, pois o objeto do recurso não foi perdido em razão da desistência da ação, tendo em vista que o processo não foi extinto por ausência de concordância da Milenia Agrociencia S/A (atual Adama Brasil S/A), e, assim, houve apenas o acordo homologado entre os recorrentes e a revendedora autorizada RSP Agropecuária Ltda.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) como os Autores requereram a extinção\desistência do feito, descabida a pretensão recursal. O pedido de desistência da ação foi realizado após a citação da parte ré”. (id 87689466 - Pág. 18)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.